Tribunal: TJPA
Processo: 0844433-25.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844433-25.2024.8.14.0301

APELANTE: JOAO CEZAR HUZYK

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DRA. LEOMAR NARZILA MAUÉS PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito. O apelante objetivava a suspensão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) até o trânsito em julgado de ação penal que apura os mesmos fatos, sob alegação de risco de decisões conflitantes e prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato passível de recurso administrativo com efeito suspensivo; e (ii) saber se a tramitação de ação criminal obriga a suspensão do processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei do Mandado de Segurança veda expressamente a concessão da ordem quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Inadequação da via eleita configurada.

4. As esferas penal, civil e administrativa são independentes. A responsabilidade administrativa do servidor só é afastada no caso de absolvição criminal fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. A punição administrativa é admissível pela falta residual (Súmula 18/STF).

5. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de teratologia ou manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo.

2. A independência das instâncias administrativa e penal permite a tramitação concomitante dos processos, não havendo obrigatoriedade de suspensão do PAD até o trânsito em julgado da ação penal”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; LC nº 022/1994, art. 74, XIX e XXXIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18; STJ, Súmula 665; TJPA, Apelação Cível 0838214-98.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível 0835876-88.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CEZAR HUZYK
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
recorrente
contra a autoridade coatora
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 026/2023/DGPC-PA
.

Em síntese da exordial, o impetrante relatou que foi indiciado pela autoridade coatora por supostas transgressões disciplinares previstas no art. 74, incisos XIX e XXXIX, da Lei Complementar nº 022/1994. Narrou que tais acusações decorrem de fatos ocorridos em 20/09/2023, no município de Aripuanã no Mato Grosso, os quais também ensejaram a instauração de Ação Penal nº 1001724-66.2023.8.11.0088, atualmente em trâmite.

Sustenta a necessidade de sobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) até o trânsito em julgado da esfera criminal. Argumentou que, embora vigore a independência entre as instâncias, a identidade dos fatos apurados em ambas as esferas justifica a suspensão para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou, ainda, que a continuidade do procedimento administrativo antes da instrução processual penal acarretaria prejuízo irreparável à sua ampla defesa e contraditório, colocando em risco seu cargo e estabilidade funcional. Destacou que, na esfera criminal, a denúncia se restringiu ao crime de resistência, tendo sido arquivada a acusação de lesão corporal por ausência de provas.

Ao final, requereu, preliminarmente, a suspensão do PAD nº 026/2023 até a prolação de sentença de mérito na ação penal correlata. No mérito, a concessão da segurança para determinar que o Impetrante não seja coagido a apresentar defesa nos autos do processo administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1001724-66.2023.8.11.0088 em trâmite na vara e comarca de Aripuanã/MT. Além dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem determinou a intimação do impetrante para comprovar sua situação de hipossuficiência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em resposta no ID 28324406, o impetrante apresentou os comprovantes de pagamento das custas processuais.

Em apreciação do pleito, o Juízo de origem proferiu sentença na qual indeferiu a petição inicial, em razão da inadequação da via eleita. Outrossim, condenou o impetrante em custas.

Insatisfeito, o Sr. João Cezar interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a necessidade de suspensão do PAD, argumentando que a continuidade do processo administrativo antes da instrução criminal causa prejuízo irreparável e insegurança jurídica.

Alega que a absolvição criminal, em casos de negativa de autoria ou inexistência do fato, repercutirá na esfera administrativa, e que a apuração penal é dotada de maior robustez probatória, para isto invoca precedentes jurisprudenciais e doutrinários sobre a interdependência das esferas em situações excepcionais.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o sobrestamento do PAD até o desfecho da ação penal.

Após citado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pelo desprovimento do apelo. Sustenta a correção da sentença, reafirmando a independência das instâncias e a legalidade do prazo de defesa concedido no PAD. Argumentou que a suspensão do processo disciplinar é faculdade da Administração e que não houve comprovação de plano (prova pré-constituída) de qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a concessão da segurança.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e não provimento do recurso. O
Parquet
destacou que não há ilegalidade na tramitação concomitante dos processos e que a análise sobre eventual prejuízo à defesa demandaria instrução probatória, incabível na via mandamental, ratificando a inadequação da via eleita reconhecida pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na pretensão do Apelante, servidor público estadual, de obter o sobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 026/2023/DGPC-PA, instaurado para apurar supostas transgressões disciplinares (art. 74, XIX e XXXIX, da LC nº 022/1994), até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1001724-66.2023.8.11.0088, que tramita na Comarca de Aripuanã/MT.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a inadequação da via eleita, entendimento que deve ser mantido, porém, sob a ótica da vedação legal expressa e da ausência de pressupostos específicos da ação mandamental.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, estabelece em seu artigo 5º, inciso I, uma restrição clara ao manejo do
mandamus
:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

No caso em apreço, o Apelante insurge-se contra atos praticados no curso de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que ainda se encontra em trâmite. O ordenamento jurídico assegura ao servidor o direito de recorrer administrativamente das decisões proferidas pela Comissão ou pela autoridade julgadora. Havendo a possibilidade de impugnação na própria via administrativa, com a atribuição de efeito suspensivo, descabe a utilização prematura do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal ou como forma de tumultuar o andamento regular do feito disciplinar.

Para além do óbice processual, o mérito da impetração esbarra na própria natureza do remédio constitucional, que exige a demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

Conforme delineado no tópico anterior, a decisão da autoridade coatora de prosseguir com o PAD baseia-se no princípio da independência das instâncias e no dever de autotutela da Administração Pública. Não há ilegalidade em apurar infrações funcionais concomitantemente à ação penal, nem abuso de poder em indeferir pleito de suspensão que não encontra amparo legal obrigatório.

Portanto, inexistindo ilegalidade patente ou teratologia na decisão atacada, e havendo meios próprios para a defesa administrativa do servidor, o indeferimento da inicial e a denegação da segurança são medidas que se impõem, confirmando-se a sentença recorrida.

Não obstante a barreira processual da inadequação da via eleita, importa destacar que, mesmo se adentrarmos ao mérito da questão, a pretensão recursal não encontraria amparo jurídico, dada a vigência do princípio da independência das instâncias.

É pacífico na jurisprudência pátria que a responsabilidade administrativa do servidor público é autônoma em relação à responsabilidade penal. A Administração possui o poder-dever de apurar infrações funcionais de forma célere, não podendo ficar condicionada à morosidade do Judiciário na esfera criminal.

A repercussão da esfera penal na administrativa ocorre apenas em hipóteses restritíssimas, quais sejam:
absolvição criminal fundamentada na inexistência material do fato ou na negativa de autoria
.

Logo, o mero trâmite de ação penal ou a expectativa de uma absolvição por falta de provas não possuem o condão de paralisar a atividade correcional do Estado. O servidor pode, inclusive, ser responsabilizado administrativamente por
"falta residual"
, não compreendida na absolvição criminal, nos termos da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmula 18/STF:
Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa que determinou o desligamento do apelante do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no licenciamento do recorrente, com destaque para: (i) a alegada nulidade por falta de defesa técnica por Advogado no PAD; (ii) a inversão da ordem de oitiva de testemunhas; (iii) a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (iv) a utilização de provas emprestadas e o prazo exíguo para apresentação de defesa no PAD.

III. Razões de decidir.

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ).

4. A presença de defensor no PAD é facultativa, conforme o art. 87 do Código de Ética e Disciplina da PMPA e a Súmula Vinculante 5 do STF. Nos autos, verificou-se a atuação ativa do defensor dativo em todas as fases do procedimento, não havendo cerceamento de defesa.

5. A inversão da ordem da oitiva das testemunhas não enseja nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA, sendo proporcional à gravidade da conduta do recorrente, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A utilização de provas emprestadas não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o apelante teve ciência e possibilidade de se manifestar.

8. O prazo para apresentação da defesa foi respeitado e não houve solicitação de prorrogação pelo recorrente no curso do PAD, afastando-se qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

2. A ausência de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar não ofende a Constituição. A presença de defensor no PAD é facultativa.

3. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo.

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina é legal e proporcional quando fundamentada na gravidade da conduta praticada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 18, VII, XVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e 37, XXIV, XCII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 434059, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2008; STF, RMS 28490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.08.2017; STJ, MS 13.519/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.02.2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838214-98.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, CONSUBSTANCIADA NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, PELO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Servidor Público Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda foi preso em flagrante pela suposta prática de corrupção passiva ao parar uma KOMBI, solicitando R$3.000,00 (três mil reais) para liberação de mercadorias.

2- O Inquérito Policial foi arquivado por ausência suficiente de provas. Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade, que pretende ser desconstituída pela ação. Independência de instâncias, o arquivamento do Inquérito Policial não possui o condão de influenciar na decisão administrativa.

3- O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade. Não verificada qualquer ilegalidade no PAD, eis que respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo razões para reforma da sentença.

4- Sobre a alegação de prescrição quinquenária, trata-se de assunto pacificado na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal.

5- Alegação de omissão quanto a jurisprudências e súmulas dos tribunais superiores.

6-Rediscussão de matéria já amplamente debatida.

7- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835876-88.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Contudo, ainda merece ser ressaltado que tais hipóteses de extinção do PAD devem ocorrer e serem apreciados dentro do referido procedimento, sendo sua esculsa injustificada ou ilegal a hipótese necessária para a apreciação jurisdicional, atraves do procedimento necessario, como por exemplo, a ação anulatória de ato administrativo.

Sobre o assunto, a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada no dia 14/12/2023, representa um marco importante na delimitação do controle jurisdicional sobre os processos administrativos disciplinares (PADs). O enunciado estabelece, de forma clara, os parâmetros de atuação do Poder Judiciário nessas situações, equilibrando a autonomia da Administração Pública com a garantia dos direitos fundamentais dos administrados. Vejamos:

Súmula 665/STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção
aplicada. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023)

A súmula afirma que o controle judicial de um PAD se restringe, em regra, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo. Isso significa que o Judiciário deve verificar se o PAD observou as normas legais que regem sua instauração, instrução e decisão, bem como se o ato final (a sanção, por exemplo) está em conformidade com a lei.

Logo, um dos pontos centrais da súmula é a vedação expressa de incursão no mérito administrativo. O mérito administrativo refere-se à esfera de discricionariedade da Administração Pública, onde a autoridade competente avalia a conveniência e oportunidade de suas decisões, bem como a valoração das provas e a adequação da sanção aplicada à conduta do servidor. Em tese, o Judiciário não pode substituir a Administração em suas escolhas dentro dessa margem de liberdade. A ideia é preservar a autonomia da Administração, que possui conhecimento técnico e
expertise
para conduzir seus próprios processos internos.

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise — seja pela evidente necessidade de dilação probatória para constatar prejuízo (inadequação da via), seja pela ausência de obrigatoriedade legal de suspensão do feito (mérito) —, não se vislumbra o direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026